Tribunal: TJDFT
Processo: 0760095-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760095-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEURICE SOUSA DA LUZ EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Homologo o pedido de desistência do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 998 do CPC. Certificado o trânsito em julgado, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator